Tribunal: STF
Processo: RE 1388673
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEGALIDADE. LEI 11.473/2007. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava, em síntese, a condenação da UNIÃO FEDERAL ao pagamento dos valores relativos aos “proventos/salários/remuneração, por todo o período que esteve em exercício de suas atividades como Militar Ativa na Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, na condição de Militar Ativo das Forças Armadas no mesmo posto, graduação ou cargo que exercia na respectiva instituição quando estava no serviço ativo, incluindo 13° salário e férias remuneradas, bem como todo e qualquer direito determinado em Lei inerente ao Militar das forças armadas que estivesse em atividade, todos atualizados na forma da Lei, e conforme tabela de remuneração Vigente das respectiva Força Armada a que Pertencia”.



     - Na espécie, cinge-se a controvérsia à verificação do direito de a autora perceber remuneração (e os reflexos de décimo terceiro salário, férias proporcionais e seu respectivo um terço) referente ao período de prestação de serviço voluntário junto à Força Nacional de Segurança Pública.



    - A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é um Programa de Cooperação Federativa, instituído pelo Decreto 5.289, de 29 de novembro de 2004, com o objetivo de reunir profissionais de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal para atuar, sob coordenação do governo federal, na preservação da ordem pública e na proteção das pessoas e do patrimônio nos Estados ou no Distrito Federal, sempre que haja a necessidade de apoio da União às estruturas locais de segurança.



    - Nos termos da legislação de regência, os militares da reserva das Forças Armadas, voluntários na FNSP, enquanto mobilizados, farão jus à retribuição pelos serviços prestados na forma de diárias, sendo certo que referida parcela não será computada para qualquer outro efeito.



    - O nomen juris conferido à retribuição percebida pelos serviços prestados na Força Nacional de Segurança Pública, ou mesmo sua natureza jurídica, são insuficientes para ensejar sua ilegalidade. Com efeito, o serviço prestado na Força Nacional de Segurança Pública evidencia mero serviço voluntário, provisório e por prazo certo, inapto, por si só, para fins de autorizar o pagamento da remuneração percebida quando da ativa ou, ainda, eventual retomada de contagem de tempo de serviço, porquanto não implica na reinclusão no serviço ativo, sendo certo que a mobilização na FNSP, com observância da graduação ocupada na ativa e dos regulamentos disciplinares correspondentes, atende a razões de índole meramente organizacionais.



    - A Diretoria da FNSP tornou pública a abertura de processo seletivo de militares da União que prestaram serviços temporários, para atuação na Força Nacional de Segurança Pública na condição de voluntários, através do Edital n.º 04/2017, que no item 1.6, expressamente prevê que "a participação neste processo seletivo implica na aceitação integral das regras estabelecidas neste edital", dentre as quais, a contida no item 7.1 que, ao esclarecer aos possíveis voluntários a forma de retribuição do serviço a ser executado, expressamente informa que "conforme dispõe o artigo 6º da Lei Nº 11.473, de 10 de maio de 2007, os voluntários mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 08 de janeiro de 1991.”



     - Destarte, tanto a Lei 11.473/2017, quanto o edital do processo seletivo, deixavam claros a forma e o meio de retribuição dos voluntários, sendo irrazoável a autora, após voluntariamente adentrar no processo seletivo, formular pretensão judicial direcionada a modificá-las, na ausência de superveniente ilegalidade.



     - Carece de fundamentação legal a pretensão da autora de perceber remuneração referente ao período em que esteve mobilizada na FNSP, sendo certo que a natureza do vínculo entre os militares reservistas voluntários e a Força Nacional de Segurança Pública se reveste de especificidades, legalmente previstas, que afastam a incidência das normas atinentes à remuneração e regime funcional dos militares ou servidores públicos, razão pela qual os preceitos legais e constitucionais invocados pela autora não têm incidência na espécie.



    - Recurso de apelação da autora desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em de 1% sobre os valores fixados anteriormente pelo juízo a quo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, 7º, 37 e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente